Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741067-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AGRAVANTE: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA, BRUNA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de pedido, em sede de ação denominada de “habeas vitae”, em que o requerente busca a atribuição de “Selo de Indicação de Processo Histórico de Habeas Vitae”. É asseverado pelo requerente que tal demanda representa o inaugural protocolo deste gênero em território nacional, e, possivelmente, no globo terrestre. Argumenta, ademais, que tal feito não apenas conferiu a honra a esta egrégia Corte de emitir a primeira decisão singular e o primordial acórdão concernente a um “habeas vitae”, como também de ser palco inaugural do primeiro feito a passar por deliberação em Recurso Ordinário em “Habeas Vitae” perante o Superior Tribunal de Justiça. Postula-se, ademais, que independente da futura aceitação ou incorporação deste novo instrumento constitucional pela doutrina jurídica ou codificação no arcabouço legal brasileiro ou estrangeiro, o seu valor histórico persistirá, destacando-se como a primeira manifestação prática do citado remédio constitucional. Ressalta-se, com base na Resolução no 16 do TJDFT, datada de 25 de agosto de 2016, a presença dos critérios necessários para a concessão do selo pleiteado, sobretudo pela sua relevância histórica para este Tribunal e a sociedade, abrangendo questões sociais de elevada importância, peculiaridades jurisdicionais notáveis, originalidade, e situações que denotam mudanças legislativas significativas pertinentes ao caso. A Procuradoria de Justiça, mediante parecer (ID56221767), recomendou o indeferimento do pedido, sublinhando que a inovação proposta como "Habeas Vitae" não se alinha aos critérios preestabelecidos para o reconhecimento de processo histórico. É o relatório. Decido. O objeto do pedido consiste na atribuição do Selo Histórico ao feito em tela, marcado pela sua natureza pioneira como "Habeas Vitae" impetrado. Em decisão monocrática anterior (ID 51845770), neguei seguimento ao caso em virtude da clara inadmissibilidade do "habeas vitae" proposto. Tal decisão foi submetida a Agravo Interno, o qual, unanimemente, foi desprovido (ID 53764721). O requerente, não conformado, avançou com um Recurso Ordinário acompanhado de pedido liminar (ID 54126309), o qual, sob decisão liminar do Eminente Ministro Jesuíno Rissato (ID 54862167), também foi indeferido. Embora se reconheça o valor acadêmico da dissertação de mestrado do requerente, que em breve será convertida em publicação literária, não se vislumbra adequação para a concessão do selo em discussão. A outorga do Selo de Processo Histórico, conforme previsão, pode ocorrer a qualquer momento, inclusive após o arquivamento do feito. Dessa forma, considerando que o processo ainda se encontra em tramitação, seria prematuro conferir tal selo sem a plena compreensão do desfecho final da ação ou do seu impacto efetivo e relevância histórica para este Tribunal e a comunidade. Embora o trabalho do requerente possa eventualmente induzir a modificações legislativas que venham a reconhecer a figura do "habeas vitae", até que tal fato se concretize, não se pode afirmar que a iniciativa original abarque questões sociais de profunda relevância ou que promova uma alteração legislativa significativa ao caso em tela. Com o devido respeito, o processo enfrentou sucessivas negativas quanto ao seu prosseguimento, não tendo sequer o mérito da questão de fundo sido examinado, face às claras limitações processuais que obstam a atribuição do Selo almejado. Portanto, no estágio atual, conclui-se que não se configura a hipótese específica para a concessão do Selo de Processo Histórico solicitado. Não obstante, ressalta-se que futuramente tal outorga possa ser reivindicada, à luz de eventuais alterações legislativas pertinentes. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024 16:19:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator